Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 67 e 112, §2o da Lei de Execuções Penais, o Ministério Público deverá se manifestar no processo de execução da pena e em todos os incidentes.
2. A ausência de vista ao Parquet para manifestação prévia quanto à decisão que concedeu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar, é causa de nulidade, conforme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Preliminar acolhida para anular a decisão, determinando-se a renovação do ato, precedido da oitiva das partes.